Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0720372-22.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63341692, inadmitiu o recurso extraordinário, bem como negou seguimento, considerando que a tese recursal encontra-se em consonância com o decidido no RE 603.616 (Tema 280) e no AI 791.292 (Tema 339), julgados pela sistemática da repercussão geral, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema de Justiça. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 65820500), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu estar a suposta violação aos artigos 5o, incisos XI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, amparada em precedente da Corte Suprema, julgado pela sistemática de repetitivos, conforme consta da decisão de ID 63341692, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, único recurso cabível para a negativa de seguimento. Assim, não conheço do agravo no recurso extraordinário. Ante o exposto, remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014